Tribunal: TJMT
Processo: 0002827-38.2017.8.11.0088
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002827-38.2017.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[A. HERREIRA DE ARAUJO - EPP - CNPJ: 02.237.746/0001-49 (APELANTE), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA, CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA, PROCEDENTE, EM PARTE – APELO DO AUTOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE DO REEMBOLSO DE VALORES – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA EM PROPORÇÕES IGUAIS – MANTIDO – SENTENÇA IRRETOCÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

O dever de reparação, previsto no artigo 186, do Código Civil surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme a previsão legal disposta no artigo 927, do mesmo
códex.

Somente há falar em restituição de valores, na hipótese de ter sido pago valor indevido, razão pela qual, na ausência de qualquer desembolso de quantia considerada descabida, não há falar em repetição de indébito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto por A. Herreira de Araújo – EPP, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que, nos autos da Ação Anulatória, cumulada com Danos Morais e Repetição de Indébito n. 282-38.2017.8.11.0088, julgou procedentes, em parte, os pedidos, tão somente para declarar inexigíveis os débitos cobrados pelo Estado de Mato Grosso, decorrentes da Nota Fiscal n. 908, tendo afastado os pedidos de repetição de indébito e danos morais. Por fim, condenou reciprocamente, as partes, em relação aos honorários advocatícios.

O Recorrente alega que a empresa sofreu prejuízos na sua imagem, em decorrência da negativação indevida, razão pela qual, deve ser a Fazenda Pública condenada à reparação de danos morais.

O Apelante sustenta, também, que deve haver a restituição em dobro dos valores indevidamente protestados R$373.036,48

(trezentos e setenta e três, e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos) já que foi responsabilizado pelo pagamento de valores que não diziam respeito à sua empresa.

Por fim, requer a condenação da Fazenda Pública nos honorários advocatícios e o pagamento das custas processuais.

Posto isso, requer o provimento do presente recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos em sua integralidade.

O Apelado, Estado de Mato Grosso, deixou de apresentar as contrarrazões (id. n. 7538084).

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, inicialmente, deferi o pedido de tutela antecipada, para determinar a baixa do nome da empresa no protesto (id. n. 22151453).

Ausente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, com escopo no artigo 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O contexto fático-jurídico dos autos revela que a empresa A. Herreira de Araújo – EPP ajuizou a Ação Anulatória, cumulada com Danos Morais e Repetição de Indébito, contra o Estado de Mato Grosso, com pedido de liminar, para que fosse suspensa a exigibilidade da cobrança do crédito tributário, advindo do Termo de Intimação n. 164320010332014367, bem como fosse baixado o referido débito e a multa da Conta Corrente Fiscal da Empresa. No mérito, requereu a declaração da nulidade do crédito tributário exigido pelo Fisco, bem como a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores cobrados ilegalmente.

Para tanto, afirma que recebeu a intimação fiscal, no dia 17/09/2012, para o recolhimento do valor de R$91.976,08 (noventa e um mil, novecentos e setenta e seis reais e oito centavos) e, por isso, apresentou defesa, no E-Process n. 5.203.836/2012, informando que os débitos, a título de imposto, estavam quitados, bem como não adquiriu os produtos da empresa GR Ind. e Confecções, constantes na NF n. 908, no valor de R$280.290,00 (duzentos e oitenta mil, duzentos e noventa reais).

Afirmou o Autor, contudo, que, após a tramitação do processo administrativo, recebeu a autuação do valor de R$169.764,54 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Interposto o recurso, reconheceu parte do valor cobrado e procedeu ao respectivo recolhimento, porém, mais uma vez, defendeu que não adquiriu produtos da empresa GR Ind. e Confecções e que a NF n. 908, foi emitida em nome de outrem, qual seja Casa R. Cet. Tecidos Ltda., inscrita sob CNPJ n. 037.027.182/0001-02, localizada na cidade de Inhumas/GO, no valor de R$565,64 (quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Informa o Autor que recorreu dessa nova autuação, porém, foi desprovido o recurso. Por fim, destaca que foi identificado, mais uma vez, por ato equivocado do Fisco, o valor da NF n. 908, de R$280.290,00 (duzentos e oitenta mil, duzentos e noventa reais), e que chegou o título executivo de 160.768,72 (cento e sessenta mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Recebida a inicial, a tutela antecipada foi indeferida (id n. 7537779) e, embora citado, o Requerido, o Estado de Mato Grosso, deixou de apresentar a Contestação.

No mérito, o Douto Juízo de Direito acolheu, em parte, os pedidos do Autor, para reconhecer a nulidade dos valores constantes na Nota Fiscal n. 908, rejeitando, portanto, a condenação na repetição de débito e danos morais.

O Autor pretende, por meio deste apelo, portanto, a reforma da sentença, no que tange aos pedidos julgados improcedentes.

No bojo do recurso foi postulada a concessão da tutela de urgência, pois a empresa Recorrente estava com o nome negativado, no 2
o
Serviço Notarial de Protesto de Aripuanã, cuja dívida inscrita refere-se à CDA n. 2017509335, decorrente do crédito tributário constante da Nota Fiscal n. 908 (id n. 7538070), que foi declarado nulo por decisão judicial.

Ao apreciar o pedido, constatei a presença dos requisitos legais e o deferi, para determinar que seja baixado o protesto, referente ao Título n. 2017809335, correspondente à CDA, junto ao Serviço Notarial de Protesto de Aripuanã.

Nessa toada, passo à apreciação do pedido de mérito do presente apelo, qual seja a condenação da Fazenda Pública por indenização por danos morais, à restituição dos valores cobrados indevidamente e a condenação do Apelado, ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Com efeito, o dever de reparação, previsto no artigo 186, do Código Civil surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que implica no dever de indenizar, conforme previsão legal disposta no artigo 927, do mesmo
códex.

Nessa toada, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico relevante.

Posto isso, analisando o contexto fático-jurídico deve-se ponderar que houve o protesto, em nome da empresa Apelante; contudo, isso, por si só, não caracteriza ato ilícito apto a ensejar a indenização por danos morais.

Veja-se que, por mais que tenha sido descortinado, na seara judicial, que o título executivo estava em nome de outrem, a Administração Pública agiu em conformidade com o seu dever de fiscalizar e autuar o contribuinte que não recolheu o imposto devido das operações realizadas.

Ademais, houve um processo administrativo precedente que justificou a inscrição do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito e protesto, pois, em tese, deixou de pagar o crédito constituído e formalizado pela CDA n. 2017509335.

Nessa toada, em que pese às alegações do Recorrente, não houve demonstração de repercussão negativa de cunho moral e à imagem à empresa, que motive a condenação por danos morais.

Posto isso, afasto o pedido de indenização por danos morais.

Da Restituição dos Valores

Pretende o Recorrente a condenação da Fazenda Pública à restituição de valores que lhe foi cobrado, por meio do título executivo fiscal e encaminhado para protesto.

O Douto Magistrado acertadamente ponderou:

Entretanto, não há comprovação de efetivo pagamento. Assim, considerando que não ha demonstração de que algum valor tenha sido efetivamente pago, não ha falar-se em restituição, muito menos em dobro
–
para a qual seria necessária a demonstração de má-fé, o que não restou comprovado.

Ocorre que, r
econhecida a inexigibilidade tributária, a restituição dos valores, indevidamente, pagos pelo contribuinte somente se justifica, quando demonstrado o respectivo desembolso; no entanto, no caso dos autos, verifica-se que, embora tenha ocorrido a cobrança, nenhum valor foi pago pelo Apelante, de modo que não há falar em compensação de nenhuma quantia.

Ademais, admitir a possibilidade de restituir valores, no presente caso, configurará enriquecimento ilícito, já que não houve qualquer prejuízo material do Apelante que permita o reembolso, por parte do ente estadual.

Feitas essas considerações, não merece prosperar o pedido de restituição de valores, muito menos em dobro, o que pressupõe a má-fé da outra parte, o que sequer foi comprovado, no caso dos autos.

Dos honorários advocatícios

Por fim, postula o Recorrente a condenação do Apelado nos honorários advocatícios em maior proporção, já que decaiu no pedido principal da ação, qual seja a declaração de inexigibilidade dos débitos referentes à CDA n. 2017509335, decorrente do crédito tributário constante da Nota Fiscal n. 908.

Sem razão mais uma vez o Apelante.

O Douto Magistrado reconheceu que ambas as partes devem arcar com os honorários advocatícios, em proporções iguais de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, o que deve ser mantido, já que o Autor obteve êxito somente com relação a um dos pedidos, embora o principal, sendo julgados improcedentes. contudo, os de pagamento de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Desse modo, entendo acertada a decisão de Primeiro Grau, razão pela qual desprovejo o Apelo da empresa Autora.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por A. Herreira de Araújo – EPP, e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020